Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.

    2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme Súmula 523/STF. 

    3.  REJEIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada com fundamento na jurisprudência da CORTE sobre crimes multitudinários e na conformidade da peça acusatória com o art. 41 do CPP, constando narrativa clara, individualização suficiente e suporte probatório mínimo..

    4. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. Teses referentes à posição de garantidor, ao dolo omissivo, à ciência de alertas e à valoração da prova já apreciadas no acórdão, não havendo omissão ou contradição a sanar. 

    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    6. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu. Dosimetria realizada com motivação idônea e dentro da discricionariedade judicial reconhecida pela jurisprudência do STF (art. 59 do CP). Improcedente a alegação de omissão referente à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.

    7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.